Tribunal: TJDFT
Processo: 0767354-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0767354-15.2022.8.07.0016 RECORRENTE: FLÁVIO MEDEIROS DOREA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: IREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FURTO DE APARELHO CELULAR. ACESSO A DADOS PESSOAIS E APLICATIVOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REPASSE DO NUMERÁRIO A TERCEIROS DESCONHECIDOS. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DE FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA PRÓPRIA VÍTIMA. INÉRCIA NA TOMADA DE CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS PARA IMPEDIMENTO DO COMETIMENTO DA FRAUDE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou de qualquer tipo de má prestação do serviço ofertado no mercado de consumo (situações que podem incluir informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos). Tal responsabilidade poderá ser afastada quando o fornecedor do serviço conseguir demonstrar: a) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; b) que, tendo prestado serviço, e, existindo defeito, a culpa pelo resultado indesejado seria exclusiva do consumidor ou de terceiros com ele relacionado [§ 3o, art. 14, CDC]. 2. No caso em análise, compreende-se pela incidência direta e imediata da excludente de responsabilidade descrita no inciso II, § 3o, do art. 14, do CDC, de modo a apartar, terminantemente, qualquer tipo de obrigação de ressarcimento por parte da Instituição Financeira com relação aos danos (morais e materiais) experimentados pelo consumidor em razão do golpe aplicado. 3. O autor pretende imputar a culpa do ilícito à Instituição Financeira, a qual estaria relacionada à contratação irregular de empréstimo pessoal, e, posterior repasse do numerário correspondente, para conta corrente de terceiros desconhecidos, tendo por argumento tese no sentido de suposta falha no sistema de segurança do Banco. No entanto, a realidade demonstra que o resultado malquerido teria se dado, unicamente, por descuido, negligência ou inocência do titular da conta corrente, que teria demorado muito tempo para tomar medidas mínimas necessárias para poder se acautelar de qualquer tipo de consequência mais danosa, frente ao furto de sua carteira e de seu aparelho celular. 4. A Súmula no 479, do STJ, determina expressamente que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, o caso concreto diz respeito a “fortuito externo” que é aquele alheio ao processo de execução do serviço, de modo a excluir a denominada responsabilidade civil objetiva. 5. No julgamento do Recurso Especial no 2.082.281 – SP, ocorrido em 21.11.2023, os Ministro do egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiram que, no caso de roubo ou de furto de celular, seguido da contratação de empréstimo pessoal, e do repasse do numerário correspondente, a terceiros desconhecidos, a Instituição Financeira responderia pelos danos materiais experimentados pelo titular da conta corrente, ocorridos após a comunicação do crime e notificação para tomada de diligências necessárias. 6. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais causados pelas operações bancárias fraudulentas realizadas sem sua autorização, em desconformidade com o padrão de consumo, e sem a adoção dos devidos mecanismos de segurança pela parte contrária. Aduz que a comunicação tardia da fraude pelo consumidor não afasta, por si só, a responsabilidade da instituição financeira, especialmente quando as movimentações bancárias realizadas por terceiros fraudadores destoam claramente do padrão de consumo do titular da conta. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO MORAES DA SILVA, OAB/DF 66.181. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam realizadas, de forma exclusiva, em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34602. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Isso porque, apesar de a parte autora, ora recorrida, pretender imputar a responsabilidade do acontecido - relacionado à contratação irregular de empréstimo pessoal, e, posterior repasse do numerário correspondente, para conta corrente de terceiros desconhecidos -, à parte ré, ora recorrente, tendo por argumento tese no sentido de suposta falha no sistema de segurança do Banco, a realidade demonstra que o resultado malquerido teria se dado, unicamente, por descuido, negligência ou inocência do titular da conta corrente, que teria demorado muito tempo para tomar medidas mínimas necessárias para poder se acautelar de qualquer tipo de consequência mais danosa, frente ao furto de sua carteira e de seu aparelho celular. Uma leitura minuciosa dos dados e documentos constantes dos autos indica, claramente, que o suposto crime de furto teria ocorrido no dia 13.08.2022. E, que, apesar de a parte autora, ora recorrida, ter comunicado adequadamente a ocorrência do mesmo às autoridades policiais competentes, no dia seguinte ao acontecido – 14.08.2022 -, por meio da confecção de Boletim de Ocorrência Eletrônico no 130.486/20221-1 (ID no 66103636 – Pág. 8/9), o senhor FLÁVIO só teria cuidado de efetuar o bloqueio do aparelho celular, junto à Operadora de Telecomunicações, no dia 18.08.2022, portanto, 5 (cinco) dias após o cometimento do furto, conforme demonstra documento denominado “registro de protocolo”, emitido sob o número 2022917371362 (ID no 66103733). E, que, o senhor FLÁVIO só teria entrado em contato com a Instituição Financeira, para pedir o bloqueio da conta corrente e do cartão de crédito no dia 30.08.2022, portanto, 17 (dezessete) dias após o cometimento do furto, conforme demonstra a cópia da troca de mensagens ocorrida entre ele e a gerente do Banco Bradesco (ID no 66103636). Não se desconhece, pois, que a Instituição Financeira tem obrigação de assegurar segurança das operações bancárias. No entanto, no caso concreto, não há como se admitir a ocorrência de falha na prestação do serviço, posto que, segundo consta, todas as operações (contratação de empréstimo e repasse de numerário) teriam sido efetuadas em celular anteriormente cadastrado pelo titular da conta corrente, e, por meio da inserção de senha pessoal. Nesse sentido, registro que a autenticidade de todas as operações de transferência de numerário pode ser confirmada por meio da análise dos documentos denominados “Comprovante PIX”, os quais contém todos os dados das operações efetuadas (ID no 66103726). No mais, entende-se que a conduta negligente da parte autora, ora recorrida, teria impedido que o Banco adotasse as medidas necessárias para impossibilitar o cometimento de fraude em sua conta bancária, ou mesmo, que o Banco pudesse tentar recuperar o numerário irregularmente transferido para conta corrente de terceiros desconhecidos. Noutro giro, não há que se admitir tese no sentido de que as supostas transações irregulares destoariam completamente do perfil financeiro do consumidor, posto que, segundo Extrato Financeiro, juntado nos autos pela parte ré, ora recorrente, a parte autora, ora recorrida, teria contratado, regularmente, outros 2 (dois) empréstimos bancários, sendo que o 1o (primeiro) teria sido contratado em 08.03.2022, no patamar de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), e, o 2o (segundo), teria sido contratado em 05.08.2022, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mesmo sentido, percebo que a parte autora, ora recorrida, também teria procedido com transferência substanciais de quantias (a título de exemplo: dias 27.02.2020 e 09.04.2021) (ID no 66103713). Por fim, importante mencionar que, a despeito do suposto cometimento do crime de furto do aparelho celular e do suposto acesso irregular do app do Banco Bradesco, a parte autora, ora recorrida, teria continuado operando, normalmente, a sua conta corrente, encaminhando PIX para pessoas jurídicas conhecidas, como Comercial Reis Mercado Ltda, (15.08.2022), efetuando saques com BND (18.08.2022), pagando contas de Luz (18.08.2022), procedendo com pagamentos de contas no cartão de débito (24.08.2022), etc., conforme demonstra extrato de sua conta corrente (ID no 66103714). Tal situação mostra-se ligeiramente contraditória, quando analisado a tese no sentido de que teria demorado a perceber contratação irregular de empréstimo bancário e o repasse do numerário correspondente. Nesse sentido, entende-se que a situação delineada nos autos ilustra perfeitamente a situação hipotética imaginada pelo Legislador, em que a conduta imprudente / negligente da própria “vítima”, impulsionada por meio de um ardil criminoso imputado a terceiro, dá causa integral ao infortúnio repudiado, sem que para isso fosse necessário qualquer tipo de participação ou contribuição do fornecedor de serviço (ID 67622428). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Taambém não cabe admissão o recurso quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgados deste Tribunal de Justiça, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 70917196 e 71334423. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016